Tribunal: TJDFT
Processo: 0704203-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704203-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA RAMOS AGRAVADO: ANTONIO MARTINS DA CUNHA FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado Antônio Martins da Cunha Filho para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 40729101. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora